Tribunal: TJSP
Processo: 1005836-93.2020.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesão no punho direito do obreiro – Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade - Presença de incapacidade parcial e permanente e de nexo causal a ensejar a indenização pretendida - Recurso da autarquia e remessa obrigatória – Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre as parcelas devidas até a sentença, conforme jurisprudência do Col. STJ, que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesão no punho direito do obreiro – Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade - Presença de incapacidade parcial e permanente e de nexo causal a ensejar a indenização pretendida - Recurso da autarquia e remessa obrigatória – Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre as parcelas devidas até a sentença, conforme jurisprudência do Col. STJ, que manteve a aplicação da aplicação da Súmula no 111, mesmo depois da entrada em vigor do novo CPC-- Precedentes - Juros de mora e correção monetária a serem empregados conforme a decisão proferida pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, relativo ao Tema 810 da Repercussão Geral – Apelo do INSS não provido, provido, em parte, o outro recurso, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício, suspenso o processo após o julgamento.
.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1005836-93.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo
do Campo, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado SILVANO DE
ALMEIDA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram parcial provimento ao reexame necessário, não provido
o outro recurso, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a
imediata implantação do benefício, servindo cópia do acórdão como
ofício ao INSS, incumbindo-se ao autor ou a seu patrono apresentá-lo
na agência ou posto da Previdência Social, e determinada, na
sequência, a suspensão do processo após o presente julgamento. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005836-93.2020.8.26.0564 -Voto no 37.617-fv
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 37.617
Apelação Cível no 1005836-93.2020.8.26.0564
São Bernardo do
Campo.
Recorrente: Juízo “ex officio”.
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado: Silvano de Almeida Silva (AJ).
Juiz: Gustavo Dall'Olio.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Lesão no
punho direito do obreiro Concessão de “auxílio-acidente”
Admissibilidade - Presença de incapacidade parcial e
permanente e de nexo causal a ensejar a indenização
pretendida - Recurso da autarquia e remessa obrigatória
Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre as
parcelas devidas até a sentença, conforme jurisprudência do
Col. STJ, que manteve a aplicação da aplicação da Súmula
no 111, mesmo depois da entrada em vigor do novo CPC--
Precedentes - Juros de mora e correção monetária a serem
empregados conforme a decisão proferida pelo Col. STF no
julgamento do RE no 870.947/SE, relativo ao Tema 810 da
Repercussão Geral Apelo do INSS não provido, provido,
em parte, o outro recurso, concedida, de ofício, a tutela de
urgência para a imediata implantação do benefício, suspenso
o processo após o julgamento.
.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária, movida por Silvano de
Almeida Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS,
alegando que está com a capacidade laboral reduzida depois de lesionar o
punho direito em acidente típico sofrido na empregadora, motivo pelo qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005836-93.2020.8.26.0564 -Voto no 37.617-fv
3
requer a concessão de benefício pertinente à perda suportada (fls. 01/07).
A r. sentença de fls. 82/86, proferida em 05 de novembro
de 2020, cujo relatório se adota, julgou procedente a ação para conceder ao
autor "auxílio-acidente" no valor de 50% do salário-de-benefício, acrescido
de abono anual, a partir do dia seguinte à cessação do "auxílio-doença",
observada a prescrição quinquenal, além de juros e índices de correção
monetária de acordo com o decidido pelo Col. Supremo Tribunal Federal,
Tema 810 do RE 870.947/SE, mais honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre as prestações vencidas até aquela data, se a condenação não
for superior a 200 salários mínimos, ou 8% sobre as prestações vencidas
até aquela mesma data, se a condenação for acima de 200 salários
mínimos até 2.000 salários mínimos, respeitada, em qualquer hipótese, a
Súmula no 111, do Col. STJ, anotado o reexame necessário.
Apela o vencido em busca da inversão do julgado,
alegando a ausência dos requisitos necessários para a concessão do
benefício, além de pretender a modificação do seu termo inicial para a data
fixada no laudo pericial, isto é, 1o/07/2020, e ainda prequestionar a matéria
para fins recursais (fls. 89/94), com resposta (fls. 98/109).
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto pela autarquia e
passo a analisar o mérito dele, bem como da remessa obrigatória.
No mais, trata-se a espécie de ação em que o obreiro
busca a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da
existência de prejuízo funcional causado por sequela proveniente de
acidente ocorrido durante o desempenho de sua atividade profissional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005836-93.2020.8.26.0564 -Voto no 37.617-fv
4
Realizada a prova técnica, o perito de confiança do juízo,
após proceder ao exame físico e analisar os documentos médicos trazidos
ao feito, concluiu em seu laudo de fls. 63/72 que:
“... No caso em tela, o autor sofreu acidente de trabalho
em 01/07/19 tendo fraturado punho direito.
Foi afastado em beneficio B91 e operado.
Ao exame físico apresentou limitação da extensão do
punho.
A lesão está consolidada.
Há uma incapacidade parcial e permanente...”.
Ora, sabido que o “auxílio-acidente” é um benefício
concedido como indenização ao segurado, quando, após a consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar em
sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91), no caso em tela está
nitidamente configurado o comprometimento da capacidade funcional do
autor, a quem, diante do assertivo teor do estudo técnico, será exigido maior
vigor para a realização de qualquer ação com o punho afetado.
E nem se diga, ademais, que ele não estaria incapacitado
para o trabalho habitualmente exercido. Realizar as mesmas tarefas, só que
agora com maior esforço, ou desconforto, ou qualquer outro fator que
acarrete prejuízo a boa consecução do serviço, seja a maior demanda física
do segurado, seja queda de produtividade, lentidão, etc., igualmente é
considerada incapacidade laboral, devendo, por força de lei, ser
convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza
Bertagni (in "Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora
Saraiva, 4a ed., 2007, págs. 41/42) teceram comentários apropriados a
respeito desse tema:
"No âmbito das ações acidentárias a autarquia vem
criando teses absurdas para evitar o pagamento de
auxílio-acidente, agora no percentual de 50%. Uma delas
é a de que apenas cabe o benefício quando há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005836-93.2020.8.26.0564 -Voto no 37.617-fv
5
necessidade de mudança de função e não apenas a
necessidade de dispêndio de maior esforço para exercê-
la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige que a
incapacidade resultante do acidente, após a alta médica,
deve ser equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104,
trata da questão da seguinte forma: concede-se auxílio-
acidente quando: a) houver redução da capacidade para
o trabalho que habitualmente exercida, remetendo ao
anexo II; b) houver redução para a capacidade de
trabalho que habitualmente exercia e exigência de maior
esforço para o desempenho desta função; c) houver
redução da capacidade de trabalho que impossibilite o
desempenho da atividade que exercia à época do
acidente, porém permitia o desempenho de outra, após
processo de reabilitação profissional, nos casos indicados
pela perícia do INSS”.
Desse modo, é notório que o obreiro não está no mesmo
nível de outro trabalhador que não possui a restrição física salientada,
especialmente quanto à impossibilidade de continuar a desenvolver a sua
anterior função.
Além disso, como destacado pelo E. Des. Adel Ferraz, no
julgamento da Apelação Cível no 0021901-98.2011.8.26.0564, ocorrido em
30.07.2013 por votação unânime, “... o Superior Tribunal de Justiça decidiu,
no Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) no 1.109.591/SC, que é
devido o auxílio-acidente, inclusive nos casos de lesão mínima, porque
a extensão do dano não está inserida no rol dos pressupostos necessários à
concessão do referido benefício”.
Não bastassem todas essas considerações, não se pode
esquecer que o nexo causal foi comprovado pela emissão da CAT de fl. 19,
além de já ter sido reconhecido anteriormente pela própria autarquia, tanto
que deferiu ao segurado “auxílio-doença acidentário” de 17/07/2019 a
30/12/2019 (fl. 50).
Nesse
contexto,
presentes
inequivocamente
a
incapacidade parcial e definitiva para o trabalho e o nexo de causalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005836-93.2020.8.26.0564 -Voto no 37.617-fv
6
elementos componentes do binômio necessário à reparação infortunística,
outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o da concessão do
“auxílio-acidente” no percentual de 50% do salário-de-benefício, de sorte
que a r. sentença, nesta parte, merece prevalecer por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
De resto, pondero que, nos termos do art. 86, §§1o e 2o,
da Lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei no 9.528/97 o termo inicial do
benefício foi corretamente fixado a partir do dia seguinte ao da alta médica,
ou seja, 31/12/2019 (fl. 50), ressalvando-se, também, o que vier a ser
decidido pelo Col. STJ nos autos das ProAFR nos Recursos Especiais ns.
1.729.555 e 1.786.736, ao afetar em acórdãos proferidos em 04 de junho de
2019 aqueles recursos ao rito dos recursos repetitivos, com o identificado
Tema 862, razão pela qual é de rigor a suspensão do processo após o
presente julgamento, até ulterior decisão daquela Instância Superior.
De outra banda, observo que os honorários advocatícios
devem ser fixados no percentual de 10% sobre as parcelas devidas até a
sentença, conforme jurisprudência do Col. STJ, que manteve a aplicação da
aplicação da Súmula no 111, mesmo depois da entrada em vigor do novo
CPC.
Neste sentido, confira-se as decisões monocráticas
proferidas nos REsp nos 1.883.713/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, de
10.09.2020, 1.884.113/SP, rela. Mina. Regina Helena Costa, de 25.08.2020,
e 1.864.992/SP, rel. Min. Og Fernandes, de 18.08.2020, bem como todas as
outras mencionadas naqueles recursos, prolatadas por ambas as turmas da
Primeira Seção, dando provimento ao recurso do INSS em casos análogos.
Para melhor direcionar a futura execução, anoto que os
juros de mora, incidentes desde quando o benefício é devido, realmente de
forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005836-93.2020.8.26.0564 -Voto no 37.617-fv
7
corresponderão ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na
forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento
do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral
reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados
desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09, na medida em
que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado
em 03.02.2020, todos os “embargos de declaração” opostos ao aludido
Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente
proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde
junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas.
Finalmente, de acordo com orientação da Corregedoria
Geral da Justiça, veiculada no Comunicado no 912/2007, passa a integrar o
presente julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
1005836-93.2020.8.26.0564
Nome do Segurado:
Silvano de Almeida Silva
Benefício Concedido:
Auxílio-acidente 50% do SB
DIB:
31/12/2019 (fl. 50)
RMI
a ser apurada em liquidação
Ante o exposto, para os fins indicados, DOU PARCIAL
provimento ao reexame necessário, NEGANDO-O ao outro recurso,
concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação
do benefício, servindo cópia deste acórdão como ofício ao INSS,
incumbindo-se ao autor ou a seu patrono apresentá-lo na agência ou
posto da Previdência Social, e determinada, na sequência, a
suspensão do processo após o presente julgamento, nos moldes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005836-93.2020.8.26.0564 -Voto no 37.617-fv
8
acima consignados.
ALDEMAR SILVA
Relator